Tribunal: TJMT
Processo: 0007069-60.2015.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007069-60.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA PATRICIA DOS SANTOS - CPF: 932.592.201-00 (APELADO), CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA - EPP - CNPJ: 00.744.932/0001-49 (APELANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (ADVOGADO), DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - CNPJ: 61.486.650/0284-36 (APELANTE), BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA SILVA - CPF: 082.333.337-00 (ADVOGADO), BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 111.421.107-96 (ADVOGADO), FUNDACAO PIO XII - CNPJ: 49.150.352/0002-01 (APELANTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), HELIO RUBENS PEREIRA NAVARRO - CPF: 332.816.378-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR EXTRAVIO DE MATERIAL BIOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR E LABORATORIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por três entidades integrantes de cadeia de prestação de serviços médicos e laboratoriais, visando à reforma de sentença proferida em ação de reparação de danos morais decorrente de extravio de material biológico essencial para o tratamento oncológico da autora, que culminou em condenação solidária ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00, com juros moratórios a partir do evento danoso, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se uma das apelantes possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) estabelecer se as entidades apelantes são responsáveis solidariamente pelo extravio do material biológico; (
iii
) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; (
iv
) fixar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, e cabendo a responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de consumo (
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).

4. A ilegitimidade passiva não se configura quando há participação efetiva do fornecedor no processo de prestação do serviço que resultou no dano, sobretudo quando não demonstrada a ruptura do nexo causal e a adoção de medidas que garantissem a integridade e rastreabilidade do material.

5. A responsabilidade solidária das entidades decorre da falha conjunta na cadeia de custódia do material biológico, cuja perda implicou a submissão da paciente a tratamento quimioterápico mais agressivo, com violação de sua integridade física e emocional.

6. A indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 mostra-se proporcional e adequada à gravidade dos fatos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

7. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, com responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo.

2. A ilegitimidade passiva não se configura quando há vínculo direto entre a atuação do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.

A perda de material biológico essencial para tratamento médico caracteriza dano moral indenizável.

3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

4. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único; 14, caput e §1º; 25, §1º; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 98, 99, §7º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 07184273420208070001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 23.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1626727/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.04.2023,
DJe
02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0007069-60.2015.8.11.0007

CENTRO MÉDICO ALTALIANCA LTDA – EPP, DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., FUNDAÇÃO PIO XII X ANGELICA PATRICIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível interposto por CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA – EPP, DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., FUNDAÇÃO PIO XII, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais proposta por ANGELICA PATRICIA DOS SANTOS em face dos apelantes, condenando-os em R$100.000,00 (cem mil reais), de forma solidária, a título de danos morais,

com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária, desde o arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante CENTRO MÉDICO ALTALIANÇA LTDA – EPP, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de falha na prestação de serviços, inexistência de nexo causal e de responsabilidade subjetiva, requerendo a improcedência da ação, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização (Id. 290879377).

O apelante DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. argui ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal, sob a justificativa de que comprovou o envio, via Correios, da lâmina e do bloco de parafina ao Hospital de Barretos (Fundação Pio XII). Também, afirma que não participou da coleta do material e que
os juros moratórios deve
m
incidir desde a citação. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e, ainda, a alteração do termo inicial dos juros para a data da citação (Id. 290879380).

Por sua vez, a apelante FUNDAÇÃO PIO XII defende que não recebeu os materiais das demais requeridas, tendo adotado todas as condutas clínicas recomendadas. Alega que não há prova de sua responsabilidade pelo extravio e que a autora se encontra curada, sem sequelas. Requer o deferimento da justiça gratuita, bem como o provimento do apelo para afastar sua condenação, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral (Id. 290879381).

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a apelada requer o desprovimento do recurso (Id. 290879384).

Os preparos dos apelantes Centro Médico
Altaliança
Ltda – EPP e do Diagnósticos da América S.A. estão devidamente comprovados (Id.290018423, 291020358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Nos termos do artigo 14, caput e §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa. A responsabilidade somente é elidida nas hipóteses do §3º, quando demonstrada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O apelante Centro Médico
Altaliança
Ltda – EPP suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não detinha mais posse do material (bloco de parafina) no momento do suposto extravio, de maneira que este foi entregue ao laboratório Diagnósticos da América.

Todavia, do exame dos autos, verifica-se que a apelada, diante das suspeitas de estar acometida pelo câncer de mama, seguindo orientações médicas, procurou o apelante Hospital
Altaliança
para a realização de exame anátomo patológico. O material colhido nas dependências do referido hospital foi retirado integralmente, e não apenas uma amostra, como tecnicamente recomendado, sendo posteriormente remetido aos demais prestadores de serviço (Id. 290878924)

Além disso, não há provas de que o hospital tenha adotado medidas aptas a assegurar a integridade, rastreabilidade e correta remessa do material. Ao contrário, a instrução processual revelou desorganização entre os entes envolvidos, circunstância que atrai a aplicação da teoria da responsabilidade solidária entre os fornecedores, prevista no artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, §1º, todos do CDC.

Portanto, diante da ausência de demonstração de rompimento do nexo de causalidade e diante da aplicação da responsabilidade objetiva nas relações de consumo não há como afastar a legitimidade passiva do Centro Médico
Altaliança
para integrar o
pólo
passivo da presente demanda.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO - MÉRITO

Impende ressaltar que a apelante Fundação Pio XII renovou, em sede recursal, o pedido de concessão da gratuidade da justiça, reiterando fundamentos já expostos em sua contestação e memoriais, destacando sua natureza filantrópica e atuação voltada ao atendimento oncológico gratuito.

Nos termos do artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil (CPC), o pedido pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser apreciado sempre que não houver decisão anterior.

Outrossim, o artigo 98 do mesmo dispositivo legal dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Todavia, a declaração de hipossuficiência econômica, prevista no artigo 99, §3º, goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada caso
existam
elementos capazes de evidenciar a real capacidade financeira da parte.

No presente caso, embora a Fundação Pio XII não tenha demonstrado a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, é cediço que se trata de entidade beneficente de notório reconhecimento nacional, voltada ao atendimento gratuito de pacientes oncológicos em larga escala, com forte dependência de recursos públicos e doações, reputo razoável, por ora, deferir a gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de futura revogação caso sobrevenham elementos em sentido contrário.

Defiro, portanto, o pedido de justiça gratuita formulado pela Fundação Pio XII.

No mérito, os presentes recursos submetem à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil das três entidades demandadas pelo extravio de material biológico essencial ao adequado tratamento oncológico da autora, culminando na submissão da paciente a tratamento quimioterápico mais agressivo, diante da impossibilidade de realização de exames complementares específicos, o
quantum
indenizatório fixado e, ainda, o termo inicial dos juros moratórios.

A responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da mesma cadeia de consumo encontra amparo nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, sendo desnecessária a identificação do agente específico causador do dano, bastando a demonstração do nexo causal com a falha do serviço.

Na espécie, os documentos acostados e dos depoimentos colhidos em audiência demonstram, de forma inequívoca, que houve o extravio do bloco de parafina, elemento imprescindível para a definição do tipo de câncer e conduta terapêutica adequada. A cadeia de custódia entre a coleta no Centro Médico
Altaliança
, o envio pelo Diagnóstico da América, e recepção pela Fundação Pio XII, revelou-se falha. Fato que levou a apelada a ser submetida a tratamento quimioterápico padrão mais agressivo (Id. 290878924, 290878928, 290878930, 290878930, 290878931, 290878932, 290878934, 290878935).

As demandadas não apresentaram consenso quanto ao responsável pelo extravio tampouco comprovação de que o defeito inexista ou que tenha ocorrido culpa exclusiva da paciente ou de terceiros.

Estabelecido o nexo de causalidade, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, que impõe o dever de indenizar, conforme preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

O dano moral, no caso concreto, é manifesto. Não se trata de mero dissabor, mas de violação da integridade física da paciente em momento de extrema fragilidade emocional.

Quanto ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Em hipóteses como a dos autos, é assente a jurisprudência no sentido de que erro ou defeito na prestação de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, que resultem em agravamento de tratamento, ainda que não ocasionem sequelas permanentes, autoriza a indenização pelos danos morais suportados.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA EM FACE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR E DO LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA COLETA SANGUÍNEA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA
PRODUTIVA .
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. LESÃO NEUROLÓGICA NO MEMBRO SUPERIOR DECORRENTE DA MÁ EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO VENOSA. NEXO DE CAUSALIDADE ATESTADO POR PERÍCIA MÉDICA
JUDICIAL .
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS.
CABIMENTO .
ART. 949 DO CÓDIGO CIVIL. EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS PATRIMONIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1 .
Em decorrência da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores que participam da cadeia de consumo, nos termos dos
arts
. 7º, 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor, tanto a entidade hospitalar quanto o laboratório que realizou o procedimento de coleta sanguínea no autor devem responder pelos danos causados pela falha na prestação do serviço disponibilizado ao paciente. 2. O conjunto fático e probatório contido nos autos, principalmente o laudo médico pericial produzido no juízo de origem, comprova o nexo de causalidade existente entre a má execução da punção venosa realizada pelos prepostos das rés e as lesões cutâneas e neurológicas causadas no autor, de modo a demonstrar a defeituosa prestação do serviço contratado por
ele .
3. As lesões cutâneas e neurológicas, que foram decorrentes da imperícia dos profissionais de saúde vinculados às rés, ensejam a responsabilidade civil desses fornecedores em reparar os danos morais alegados na petição inicial, os quais estão configurados ante a violação aos direitos da personalidade relacionados à saúde do paciente. 4. Tomando por base os critérios do grau de culpa do ofensor e, principalmente, da extensão do dano causado, revela-se adequado e proporcional o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 15 .000,00 (quinze mil reais) em favor do autor. 5. Nos termos do art. 949 do Código Civil, na hipótese de lesão à saúde da vítima, os responsáveis são obrigados a arcar com todas as despesas do tratamento, incluindo consultas e medicamentos, até o fim da convalescença, o que deve ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum (
art
. 509, II, do Código de Processo Civil). 6. Desprovimento da apelação cível interposta pela instituição hospitalar ré e provimento parcial do apelo manejado pelo laboratório réu.”
(TJ-DF 07184273420208070001 1668991, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

A quantia fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se compatível com a gravidade dos fatos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o caráter pedagógico da indenização, não se revelando excessiva.

Confira-se entendimento da Corte Superior:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. (...) DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. (...) Considerando a responsabilidade objetiva dos hospitais com relação aos danos causados a seus pacientes em decorrência de defeito na prestação de seus serviços relativos à estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares ( CDC,
art
14), a alteração das conclusões do acórdão estadual pela existência de nexo causal entre a conduta da equipe de enfermagem do berçário e o falecimento do filho recém-nascido dos autores, e pela não ocorrência de excludentes de responsabilidade, implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, medida inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para ambos os genitores, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos recorridos - falecimento do filho
recém nascido
em razão de erro médico decorrente da negligência da médica pediatra e da equipe de enfermagem do hospital no acompanhamento da internação no berçário do
hospital .
4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1626727 RJ 2019/0352600-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023).

Por fim, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula n. 54 do STJ.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Centro Médico
Altaliança
, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante Fundação Pio XII. No mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspendendo-se em relação à Fundação Pio XII.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025